Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. CORPO ADMINISTRATIVO. PROCURAÇÕES GENÉRICAS. DESCONSIDERAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PODERES ESPECIAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando a matéria impugnada foi apresentada na petição inicial.
2. A Convenção do Condomínio, ao prever que os condôminos possam ser representados nas reuniões por procuração com poderes especiais, objetiva preservar os interesses do outorgante contra possíveis irregularidades na execução do mandato.
3. O instrumento de mandato deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos (CC, art. 654, § 1o).
4. Não há ilegalidade na assembleia condominial que desconsiderou, durante as deliberações, as 23 procurações apresentadas pelo autor, sem poderes especiais e com autorização genérica e padronizada para votação de qualquer tema, em qualquer situação futura.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.